Tribunal: TJMT
Processo: 1004993-44.2018.8.11.0006
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004993-44.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NADIR MARIA REGINALDO SILVA - CPF: 048.450.681-17 (RECORRENTE), DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 429.398.521-20 (ADVOGADO), SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL - CNPJ: 22.794.608/0001-78 (RECORRIDO), JEFERSON LEANDRO FULONI CARVALHO - CPF: 632.716.641-53 (ADVOGADO), MIRIELE GARCIA RIBEIRO - CPF: 987.036.331-87 (ADVOGADO), VALDECIR SARAIVA DE FREITAS JUNIOR - CPF: 043.047.043-62 (ADVOGADO), LINNET MENDES DANTAS - CPF: 626.796.351-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovida contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, conforme a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, RATIFICO a liminar deferida

e

julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para:
a) DECLARAR
a inexistência de débitos e determinar o restabelecimento do fornecimento de água na residência da parte autora, cuja matrícula é n. 8745-9, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais);
b) CONDENO
a reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação e, correção monetária (INPC), a partir do arbitramento; e, extinguindo o feito com julgamento de mérito, nos termos dos artigos 292, §3º e 487, I, ambos do CPC/2015.

A promovida alegou em suas razões recursais, preliminarmente, que a sentença é
ultra petita
posto que na petição inicial não há pedido de declaração de inexistência de débito, afirmando que se faz imperiosa a anulação desta parte dispositiva da sentença. Sustentou que o juiz deve se ater a pretensão formulada, sob pena de cerceamento de defesa e violação ao princípio da congruência.

No mérito, afirmou que não houve qualquer requerimento prévio acerca do erro ocorrido, argumentando que caso fosse informado pela parte promovente, teria de imediato os serviços restabelecidos e que os fatos não passaram de mero aborrecimento.

Requereu a reforma da sentença para anular parcialmente a sentença no que toca ao dispositivo que declara a inexistência de débitos, visto que se trata de decisão além do pedido e no mérito requereu o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por dano moral, ou, alternativamente a redução do valor fixado.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Colendos Pares;

Trata-se de ação na qual
a
Recorr
id
a

NADIR MARIA REGINALDO SILVA

postula reparação por danos morais, em razão da suspensão do fornecimento de água para a sua residência.

A sentença foi de

parcial
proced
ência, com a condenação d
a empresa Recorr
ente

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL
AGUAS
DO PANTANAL

nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, RATIFICO a liminar deferida

e

julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para:
a) DECLARAR
a inexistência de débitos e determinar o restabelecimento do fornecimento de água na residência da parte autora, cuja matrícula é n.8745-9, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa que fixo em R$200,00 (duzentos reais) até o limite de R$15.000,00 (quinze mil reais);
b)CONDENO
a reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos
morais, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação e, correção monetária (INPC), a partir do arbitramento; e, extinguindo o feito com julgamento de mérito, nos termos dos artigos 292, §3º e 487, I, ambos do CPC/2015.
”

Inconformada, a
empresa
Recorrente

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL
AGUAS
DO PANTANAL
interpôs o recurso inominado ora em análise,
suscitando a nulidade da sentença por
extra petita
e, no mérito,
postula pela reforma da sentença, a fim de que
a ação seja julgada improcedente.

O julgamento do recurso interposto iniciou-se na sessão do dia
18/03/2021
, sendo que
a
d.
R
elator
a
votou no sentido de
dar
parcial
provimento a
o recurso inominado
,
para reconhecer a nulidade
parcial
da sentença
e
exclui
r
a declaração de inexistência do débito
,
mant
endo os demais termos d
a
sentença,
nos termos d
o artigo 46, da Lei n
.
º 9.099/95
.

Pedi vista
para melhor analisar os autos
e

após uma análise mais acurada de toda situação fática e jurídica que envolve o caso concreto, peço vênia
a
dout
a
Relator
a
para divergir do posicionamento adotado, mantendo a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

Isso porque, sem embargo ao entendimento adotado pel
a
d. Relator
a,
entendo que
nada obsta a declaração da inexi
stência
do débito que ensejou o corte indevido
do serviço essencial
na matrícula do imóvel da Recorrida.

Como cediço, de acordo com o novo
Código de Processo Civil
, os pedidos devem ser interpretados de forma extensiva, considerando todo o conjunto da postulação e observado o princípio da boa-fé, nos termos do art. 322, §

2
.
º, do referido diploma processual.

Neste contexto, importante consignar ser intuitivo que o pedido de condenação da empresa
concessionária
ao pagamento de indenização por danos morais em razão da suspensão do serviço essencial perpassa pela averiguação da higidez do débito que consubstanciou o corte.

Portanto, conforme mencionado alhures, nada obsta a declaração da inexi
stência
do aludido débito, notadamente por se tratar de medida justa e equânime, nos termos do art. 6
.
º da Lei 9.099/95.

Em caso semelhante, esta E. Turma Recursal assim já se manifestou:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DÉBITO INEXIGÍVEL. PEDIDO DE RELIGAMENTO DO SERVIÇO ESSENCIAL. SENTENÇA
EXTRA PETITA
. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a Recorrida ANTONIA MARTINS OLIVEIRA postula pela condenação da empresa Recorrente SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT na obrigação de fazer consistente na religação do serviço de água para sua residência, haja vista que o corte fora respaldado em faturas abusivas, as quais não refletem o seu real consumo.

2. De início, importa destacar que o a pretensão autoral limite-se, unicamente e exclusivamente, à religação do serviço essencial.

3. Como cediço, de acordo com o novo CPC/15, os pedidos devem ser interpretados de forma extensiva, considerando todo o conjunto da postulação e observados o princípio da boa-fé, nos termos do art. 322, §2º, do referido diploma processual. Neste contexto, importante consignar ser intuitivo que o pedido de religação do serviço essencial perpassa pela averiguação da higidez dos débitos objurgados e que consubstanciaram o corte. Portanto, nada obsta a declaração da inexigibilidade dos débitos e da revisão das faturas, notadamente por se tratar de medida justa e equânime, nos termos do art. 6º da Lei 9.099/95.

4. Por outro lado, apresenta-se notória a nulidade da sentença no ponto que condena a empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Ora, tais pedidos não podem ser interpretados a partir do pedido de religação do serviço essencial e tampouco é decorrência lógica deste, de modo que dependiam de pedido expresso neste sentido.

5. De acordo com o princípio da adstrição ou congruência, previstos nos artigos 141 e 492 do CPC, a atividade jurisdicional encontra limite ao que foi postulado pela parte na exordial. Dessa forma, deve haver uma correlação entre o pedido e a sentença, não podendo o juiz decidir aquém (
citra
ou
infra petita
), fora (
extra petita
) ou além (
ultra petita
) do que foi postulado pela parte demandante, nos termos dos artigos acima mencionados. A toda evidência, a sentença mostra-se
extra petita
, pois o pedido formulado na exordial restringe-se à obrigação de fazer de religação do serviço essencial, não havendo pedido de indenização por danos materiais e morais.

6. Com relação às cobranças objurgadas, inexistem prova acerca da legalidade dos débitos lançados pela empresa Recorrente. Constando nos autos conta mensal de água com valor superior à média dos meses anteriores às faturas impugnadas, cumpria a empresa concessionária de serviço público demonstrar a efetiva utilização do serviço cobrado que justificasse o aumento considerável, mister do qual não se desincumbiu.

7. A despeito da alegação de que houve averiguação
in loco,
inclusive acompanhada pela consumidora, por onde se constatou a existência
de defeito interno na bomba, tais fatos não se prestam a legitimar as cobranças. Ora, consta da exordial que após a visita técnica, o defeito na bomba fora devidamente sanado, no entanto, nos meses subsequentes as cobranças continuaram em patamar elevado.

8. Com efeito, a celeuma iniciou-se no mês 06/2018, quando a fatura cobrou a quantia de R$ 605,00(seiscentos e cinco reais). A declaração acostada nos autos - não impugnada especificamente - comprova que o vazamento na bomba fora regularizado, assim como foram trocados todos os canos do quintal, no entanto, as faturas dos meses 07, 08, 09, 10 11 e 12 de 2018, continuaram em patamares elevadíssimos, consoante extrato colacionado na contestação.

9. Portanto, correta a sentença que determinou a revisão das faturas, a fim de que o valor cobrado corresponda à média aritmética dos seis ciclos de faturamento imediatamente anteriores, bem ainda que confirmou a liminar que determinou a religação do serviço
essencial..

10. Sentença parcialmente reformada, com o afastamento da condenação por danos materiais e morais, em razão do reconhecimento, de oficio, do julgamento
extra-petita
.

11. Recurso conhecido e improvido.

(TJMT-Recurso Inominado n. 1000214-89.2019.8.11.0045, Relatora Dra.
Lamisse

Roder

Feguri
Alves Corrêa, Data do Julgamento 11/08/2020)

No mérito, restou incontroverso nos autos a ausência de abastecimento do serviço de água para o hidrômetro da consumidora a partir do dia 25/06/2018 em razão de erro da empresa Recorrida, porquanto emitiu aviso de corte que foi encaminhado para
a
residência da consumidora em nome de pessoa estranha -
Sra.
Claudinéia
de Oliveira
, sendo tão somente regularizado o fornecimento do serviço após deferimento da tutela de urgência nos autos.

É de sabença que o fornecimento de água é serviço essencial, o qual deve ser fornecido com continuidade. Não sendo observado o dever de continuidade do serviço essencial fornecido pela
empresa Recorrente, resta configurado ato ilícito, capaz de ensejar danos, consoante a norma prescrita no art. 22, do C
ódigo de Defesa do Consumidor
.

Por fim, o
quantum
indenizatório fixado na origem
–
R
$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, não comporta modificação, porquanto adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

VOTO
, pois, por
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM
”.

Por outro lado, c
ondeno a Recorrente
SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL
AGUAS
DO PANT
ANAL
ao pagamento
dos
honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO –
1
.
ª VOGAL

Reexaminados os autos, acompanho o voto da 1° vogal, Dra Lamisse Roder F. A. Correa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022